Tribunal: TJBA
Processo: 8001580-47.2022.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001580-47.2022.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA DUARTE FERREIRA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE SEGURO. RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA COM AUTENTICAÇÃO POR SMS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001580-47.2022.8.05.0064
, em que figuram como Apelante
LUCIANA DUARTE FERREIRA
e Apelado
XS2 VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Q
uarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR